Tribunal: TJSP
Processo: 2178763-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais c/c tutela de urgência. Vícios de construção. Decadência. Inocorrência. Pretensão indenizatória. Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205, do CC). Pleito de realização de prova pericial que é do Agravado, beneficiário da Justiça Gratuita. Perícia a ser arcada pelo Estado, nos termos do artigo 95, § 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais c/c tutela de urgência. Vícios de construção. Decadência. Inocorrência. Pretensão indenizatória. Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205, do CC). Pleito de realização de prova pericial que é do Agravado, beneficiário da Justiça Gratuita. Perícia a ser arcada pelo Estado, nos termos do artigo 95, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a realização da Perícia seja ônus do Agravado, é dizer, do Estado, posto que o Agravado é beneficiário da Justiça Gratuita.